Tribunal: TCU
Processo: 003.400/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lar Nossa Senhora Aparecida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela instituição Lar Nossa Senhora Aparecida contra o Acórdão 6380/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela instituição Lar Nossa Senhora Aparecida, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. afastar parte dos débitos de que tratam os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 6380/2024-TCU-Segunda Câmara , que passam a figurar com a seguinte composição: (...) 9.2.1. Débitos relacionados a Cleiton Ferreira Santos, em solidariedade com o Lar Nossa Senhora Aparecida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/4/2016 3.074,50 16/5/2016 8.818,00 9.2.2. Débitos relacionados à Lar Nossa Senhora Aparecida, em solidariedade com Luiz Henrique Cocuzzi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2016 7.600,00 2/8/2016 1.187,73 3/1/2017 4.692,33 4/1/2017 6.500,00 (...) 9.1.2. reduzir proporcionalmente as multas aplicadas mediante o item 9.3 do Acórdão 6380/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo que os valores individuais passam a figurar como R$ 2.400,00 para o Sr. Cleiton Ferreira Santos; R$ 3.850,00 para o Sr. Luiz Henrique Cocuzzi; e R$ 6.250,00 para o Lar Nossa Senhora Aparecida. 9.2. dar quitação exclusivamente da dívida decorrente da multa cominada ao responsável Cleiton Ferreira Santos, ante o seu pagamento integral, nos termos do art. 218 do RITCU, sem prejuízo de que o interessado, caso tenha interesse, ingresse com requerimento de restituição parcial do valor pago, conforme art. 3o da Portaria-Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, ante a modificação do acórdão condenatório; 9.3. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.